Tribunal: TJMT
Processo: 1030010-27.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030010-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IRTE ABRAO DE OLIVEIRA - CPF: 080.774.361-53 (AGRAVADO), THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA - CPF: 697.196.321-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - COBRANÇA DE SUPOSTOS DESFALQUES EM CONTA PASEP - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. RECONHECIDA POR JULGAMENTO PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS - TEMA 1.150/STJ - JULGAMENTO MONOCRÁTICO - ART. 932, IV, C DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É de ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, com fundamento em entendimento firmado no Tema 1.150 do STJ
.

“
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
” (STJ, Recursos Especiais nº 1895936/TO, nº 1895941/TO e nº 1951931/DF, tema 1.150).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1030010-27.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: Banco do Brasil S.A.

AGRAVADO: Irte Abrao de Oliveira

Processo origem: 1023115-92.2021.8.11.0041

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo Interno
interposto por Banco do Brasil S.A. de decisão monocrática que
negou provimento
ao agravo de instrumento com fundamento no Tema 1.150 pelo STJ c/c art. 932, IV, “c” do CPC.

Busca a reforma da decisão monocrática com os argumentos lançados no agravo de instrumento (id 207576187):

“(...) Defende a reforma da decisão agravada, ao argumento de que o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 1150 não é aplicável ao presente caso, porque afirma que os documentos carreados aos autos provam que houve a correta remuneração dos saldos das cotas PASEP recebidas pela agravada, bem como nenhuma ocorrência de saque indevido.

Entende ser o Banco do Brasil mero depositário das quantias referentes ao PASEP e alega não ter nenhuma ingerência sobre os índices aplicados na atualização dos saldos e acrescenta que é obrigado a aplicar os valores dos recursos em investimentos que, posteriormente, são retornados para rateio entre os cotistas.

Aduz pela ilegitimidade passiva do banco requerido, com o reconhecimento de legitimidade exclusiva da União ou, ao menos, com a denunciação da lide à União.

Pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a ilegitimidade passiva do banco requerido, ora agravante ou, subsidiariamente, para denunciar a lide à União. (...)”

Contraminuta apresentada no id. 210683662.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto por Banco do Brasil S.A. de decisão monocrática que
negou provimento
ao agravo de instrumento com fundamento no Tema 1.150 pelo STJ c/c art. 932, IV, “c” do CPC.

A lide advém de Ação de Reparação por Danos Materiais movida por Irte Abrao de Oliveira em desfavor do Banco do Brasil S.A. com o objetivo de receber os valores depositados no programa PIS/PASEP.

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reformar a decisão monocrática impugnada que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Pois bem. O agravo de instrumento era o de afastar a incidência do Tema 1.150 do STJ, discutir os fundamentos da decisão que rejeitou a preliminares e prejudiciais de méritos,
com relação à impugnação da justiça gratuita, incompetência da justiça comum, ilegitimidade passiva e prescrição.
Veja-se (id 204194672):

“(...) Trata-se de ação de reparação por danos materiais, referente a desfalques nos valores depositados em conta PASEP.

O autor é servidor público aposentado pelo Governo do Estado de Mato Grosso e afirma que em agosto de 1988 o saldo acumulado em sua conta PASEP era de Cz$ 185.061,00. No entanto, alega que a quantia disponível atualmente é de R$ 2.060,99.

Nota-se que a decisão ora agravada saneou o processo e rejeitou as preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas pelo banco requerido em sede de contestação.

E há que se salientar que o presente recurso gira apenas em torno da questão da legitimidade passiva.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante ou denunciar a lide à União.

Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça havia afetado a matéria, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1895936/TO, nº 1895941/TO e nº 1951931/DF, pelo rito dos recursos repetitivos, sob o Tema 1.150, nos seguintes moldes

“Questão submetida a julgamento:

a)
O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda
na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32;

c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP”.

Dessa forma, foi determinado o sobrestamento do presente feito, enquanto pendente de julgamento a questão, em razão de decisão que reconheceu a afetação da matéria (Recursos Especiais nº 1895936/TO, nº 1895941/TO e nº 1951931/DF - tema 1.150) (Id. 160205187).

Sobreveio julgamento do referido tema.

Assim é a orientação do Superior Tribunal de Justiça proferida no julgamento dos Recursos Especiais nº 1895936/TO, nº 1895941/TO e nº 1951931/DF, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.150):

“
Tese Firmada

i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda
na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Assim, mostra-se adequada a decisão agravada. (...)”

Logo, sem razão o autor, aqui Agravante por Agravo Interno.

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo

Interno
e mantém-se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024